Tribunal: TJPA
Processo: 0012617-46.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012617-46.2019.8.14.0006

APELANTE: NILSON VITOR SILVA CASTRO, GLAUDER SILVA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que os recorrentes não podem ser prejudicados pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa dos réus, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Como o acusado confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de tempestividade das razões recursais e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nilson Vitor Silva Castro
(nascido em
17/04/1997
)

e
Glauder Silva de França
(nascido em
16/07/1997
)

interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/12/2019
, ID 4899131 – págs. 46/54, pela MMª. Juíza de Direito Substituta da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que os
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo qualificado
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 4899121 – págs. 06/08) que, na data de
27/10/2019
, por volta de 06h30min., os denunciados
Nilson Vitor Silva Castro e Glauder Silva de França
e
mais um comparsa não identificado
transitavam pela
Rua São Miguel
, bairro Icuí-Guajará, a fim de praticarem
assalto
. Glauder, que conduzia o veículo Sandero, ao visualizar a Panificadora
“Dois Irmãos”
, decidiu estacionar o veículo ao lado do estabelecimento, momento em que Nilson saiu do veículo e entrou na panificadora pela porta dos fundos. Já dentro da panificadora,
Nilson abordou a vítima Gleyciane de Oliveira e anunciou o assalto
.

O denunciado que
ameaçava a vítima simulando estar armado
, obteve êxito em
tomar a renda inicial do local no valor de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)
, além de
02 (dois) celulares
, sendo um da marca
LENOVO
e outro
MOTOROLA
, tendo o mesmo se evadido do local na posse dos bens.
Glauder, que aguardava no veículo, rapidamente deu apoio para seu comparsa
, tendo efetuado a
fuga
no referido automóvel.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar e informou que estava
rastreando a localização de seu celular que fora roubado
, sendo a localização dada pelo GPS, o
Conjunto Stelio Maroja
, Tv. WE-01, nº104. Os policiais se dirigiram ao local na companhia da vítima, tendo esta reconhecido o veículo usado no assalto. A equipe policial entrou no local e
efetuou a prisão dos denunciados
,
após buscas no local, o dinheiro e os celulares da vítima foram recuperados
.
Os denunciados foram reconhecidos pela vítima
.

Em
razões recursais
(ID 4899140 – págs. 73/78), a defesa dos apelantes pugna, preliminarmente, pela
tempestividade das razões recursais
, ressaltando que
constitui mera irregularidade a apresentação de razões recursais extemporâneas
. No mérito, requer seja
aplicada a diminuição de pena decorrente da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), vez que os acusados confessaram o crime, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim, a defesa
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 4899144 – págs. 83/91), o Promotor de Justiça rebateu as teses levantadas pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação (parecer ID 5564713 – págs. 222/224).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto defensor público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu Glauder ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
16/12/2019
, conforme despacho manuscrito na última folha da sentença, e o réu Nilson ter declarado que deseja recorrer da sentença no dia
16/12/2019
, conforme
Termo de Compromisso
, ID 4899136 – pág. 61, e o processo ter ido com
vistas à Defensoria Pública
no dia
27/01/2020
(ID 4899139), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
09/03/2020
(
Protocolo nº 2020.00823807-03
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,

não há que se falar em intempestividade na apresentação das razões recursais, constituindo a mora mera irregularidade, pelo que,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação do apelante. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como o acusado confessou a prática delituosa (roubo qualificado), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, a
magistrada fixou a pena-base para ambos os réus em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente,
não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO.
ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.
2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura
do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Destaquei) (2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, publicado em 2017-09-28)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, TENDO SIDO A PENA-BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL
; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA
SÚMULA Nº 231 DO STJ
. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. (2020.02679179-38, 215.858, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25)

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ. Ao
teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.
2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula nº 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1593949 / RS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0293085-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o enunciado na Súmula nº 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp nº 1.117.073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1882321 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2020/0162034-6, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 15/12/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 18/12/2020)

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase), o juízo aplicou a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), aumentando a pena em
1/3 (um terço)
, a qual restou definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
regime este corretamente aplicado e que não merece ser modificado
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
.

Considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante da confissão espontânea aos apelantes

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2021